Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER ALIMENTAR ENTRE PAIS E FILHOS. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADES DO DEVEDOR. NECESSIDADES DOS CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação à obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, o art. 1.694, caput e § 1o, do CC, com fundamento no princípio da solidariedade, possibilita aos parentes pedirem uns aos outros alimentos necessários para viverem de maneira compatível com sua condição social. 1.1. O art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta que aos pais, compete o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
2. O dever de sustento dos filhos é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao dispor que aos “pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” (art. 22, caput, do ECA).
3. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, a alegação controvertida sobre a real condição financeira do alimentante não está esclarecida pelos elementos de convicção até o momento reunidos aos autos. 3.1. Na hipótese, somente após maior incursão probatória será possível verificar os rendimentos que aufere o agravado no exercício de sua atividade empresarial ou laboral. 3.1. Igualmente, apenas após devido contraditório, poderão os agravantes, dois jovens adultos, um com 18 anos e outra com 21 anos, demonstrar a real necessidade que têm da verba alimentar no montante em que postularam.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.